Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARBITRAMENTO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Mantem-se o indeferimento do pedido de Tutela de Urgência se a parte não se incumbiu, de forma exitosa, quanto à comprovação de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, a saber a probabilidade do direito, ante a ausência de prova da alegada falha no acionamento do airbag de seu veículo.
2. In casu, faz-se necessário oportunizar à parte, o direito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados nos autos. Imprescindível, portanto, exame de cognição exauriente, uma vez que as questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada, após a instrução do feito.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.